Tribunal: STF
Processo: HC 247785
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.149.630/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), porque, 



    Consta do incluso Inquérito Policial que por diversos dias no período compreendido entre junho de 2016 até março de 2018, em horários diversos, e em locais diversos, dentre eles as agências bancárias do Banco do Brasil, Itaú e Santander desta cidade e comarca de Ourinhos, ANAUR FORTUNATO MARTINS, qualificado a fls. 97/98, e ROGÉRIO LAZANHA, qualificado a fls. 99/101, ambos com vínculo subjetivo e unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, por diversas vezes, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita consistente no valor de R$ 106.859,53 (cento e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos) em prejuízo da vítima Associação Paulista de Medicina – regional Ourinhos (“APM – Ourinhos”), qualificado a fls. 61/62, induzindo ou mantendo os representantes dela em erro, mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos abaixo descritos. 



    O denunciado ANAUR foi contratado ao final do ano de 2014 pela vítima para exercer a função de Secretário Executivo da associação, cujas atribuições funcionais envolviam a administração e o controle contábil e financeiro da referida entidade, dentre outras. No exercício dessa função o denunciado fazia o pagamento de vários fornecedores e prestadores de serviços da pessoa jurídica.



    Em determinado período, então, visando locupletar-se ilicitamente da sua empregadora, em conjunto com seu companheiro ROGÉRIO LAZANHA, com quem mantinha união estável, ele passou a adotar o seguinte expediente fraudulento: preenchia cheques de titularidade da ofendida e os encaminhava a seus diretores/representantes para assinatura, como se fossem dirigidos ao pagamento de despesas da própria entidade. Tais despesas, porém, não existiam, ou já estavam pagas, sendo que desses cheques, pelo menos 22 (vinte e dois) foram depositados na conta corrente do codenunciado ROGÉRIO, que não era prestador de serviços ou fornecedor de produtos da entidade, e outras 52 (cinquenta e duas) cártulas de cheques foram descontadas na “boca do caixa” pelo próprio acusado ANAUR, o qual, em seguida, locupletava-se dos valores obtidos com a operação bancária. 



    Com esse expediente, o denunciado ANAUR justificava os desvios como se fossem despesas da entidade com fornecedores e prestadores de serviço, mediante vários meios fraudulentos, tais como: o artifício, pois a cártula com possíveis recibos de pagamento servia de instrumento que conferia credibilidade às supostas transações comerciais e mantinha a entidade vítima em erro; mediante também o uso de ardil, já que informava aos responsáveis por assinar os cheques que se tratavam de despesas correntes da entidade, quando em verdade não eram, além de outros meios fraudulentos, tais como prestações de contas falsas recibos inexistentes ou em duplicidade, e, ainda utilizava cheques da vítima para pagamento de suas próprias despesas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de readequar o número de estelionatos praticados em continuidade delitiva, consoante conteúdo do voto, sem reflexos na dosimetria. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO EM CONTINUAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E MATERIALIDADE DELITIVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.



    1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2/2/2016).



    2. No caso concreto, a tese relacionada à materialidade delitiva foi exaustivamente analisada pelo Tribunal de origem que, diante de todo conjunto probatório dos autos, concluiu pela sua comprovação. Para rever esse entendimento seria necessário o reexame dos fatos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja prolatado acórdão de absolvição dos pacientes eis que estes apresentaram todas as provas documentais acercada da destinação dos valores dos cheques os quais jamais tiveram sua falsidade comprovada durante toda a longa instrução dos autos de origem mostrando-se, neste sentido, com as devidas vênias, ilegítima e ilegal, a regra de julgamento criada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na qual este, de ofício, escolheu quais documentos serial aptos a comprovar a destinação dos valores dos cheques a respeito da inexistência de qualquer comprovação da falsidade destes. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação imposta ao paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] a insurgência defensiva relacionada à materialidade delitiva foi exaustivamente analisada pelo Tribunal de origem. Confira-se:



    A materialidade do delito é certa, sobejamente comprovada pelos extratos bancários de págs. 114/170, laudos periciais de págs. 1440/1449 e 1690/1702, bem como pela prova oral produzida durante a instrução.



    A autoria, igualmente, exsurge inconteste, extraída do exame conjugado dos elementos informativos com a prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 



    [ ..]



    Respeitosamente, as negativas apresentadas pelos acusados restaram absolutamente isoladas no conjunto probatório, mostrando-se vagas, frágeis mesmo. As narrativas não só contrariam as declarações das testemunhas, tanto de acusação como de defesa, as quais não possuíam qualquer motivo para incriminar injustamente inocentes, como também vão de encontro à prova documental produzida, notadamente o laudo pericial contábil colacionado às páginas l.691/1.702, realizado pelo Instituto de Criminalística, que, após analisar a documentação carreada aos autos pela APM, verificando o que havia nos livros Razão e Diário e confrontando com cheques e extratos bancários, constatou a existência de diversos valores depositados por meio de cheques na conta bancária de titularidade do acusado R L, assim como várias cártulas sacadas em espécie junto à instituição bancária, nominais ao denunciado A, sem histórico de pagamento correspondente e cuja contabilização não foi localizada.



    Importante destacar, tal como pontuado pela d. Procuradora de Justiça oficiante, ter ficado evidente que A não procedeu à entrega de todos os papeis da área financeira ao escritório Master, que só podia lançar no livro caixa e no livro razão os documentos até então recebidos, o que explica a existência de inúmeros cheques sem histórico de pagamento e com contabilização não localizada (págs. 1698/1699).



    Contudo, ainda que se considere a documentação juntada pela defesa às págs. 1.197/1.283 e 1.284/1.289, nos termos propostos pela d. Procuradora de Justiça (pág 3.801) e que se acolhe neste voto, subsistem no quadro sinóptico representado à pág 1.698 diversos valores depositados por meio de cheques na conta de R L (sem histórico ou não contabilizados),cuja destinação NÃO restou justificada:



    [ ..]



    Com relação ao quadro sinóptico de pág 1.699, relativamente aos cheques sacados na boca do caixa por A, sem histórico e com contabilização não localizada, remanescem inidôneos os seguintes pagamentos:



    [ ..]



    Convém destacar, outrossim, que A, em juízo, afirmou que somente nominava cheques à R quando os médicos assinavam as cártulas fora do expediente bancário, tendo que pagar naquele mesmo dia o fornecedor e, assim, pedia favor ao companheiro para disponibilizar em dinheiro as quantias discriminadas nos títulos.



    Contudo, ao confrontar o teor do laudo pericial de págs. 1690/1702 com o extrato da conta bancária de titularidade do acusado R junto ao Banco do Brasil (págs. 114/170) e junto ao Banco ltaú (págs. 205/277), constatou a d. sentenciante que os cheques emitidos pela APM-Ourinhos e depositados na conta de R não foram todos sacados na mesma data do depósito, sendo que os valores depositados excediam, em muito, os saques realizados, o que era, é claro, de conhecimento de R, que não apresentou qualquer justificativa plausível acerca do saldo credor verificado em sua conta, pelo que se extrai o dolo de sua conduta.



    Vale pontuar, em reforço, que a prática de trocar cheques por dinheiro teve inicio em setembro de 2017 consoante depoimento prestado por R -, justamente o período em que foi verificado 'rombo' nas contas da associação. Como se vê, o conjunto probatório coligido, em especial sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar os apelantes, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo. (e-STJ fls. 3.828/3.849)



    Não há que se falar em inversão do ônus probatório quando há a materialidade se apoia não apenas em extratos bancários e laudos periciais, mas também em prova oral produzida durante a instrução. 



    […]



    Ademais, para se alterar a conclusão do TJSP e reconhecer que houve a inversão do ônus probatório e a não comprovação da materialidade delitiva, seria necessário novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 2.322.796 /SP, desta Relatoria, DJe de 29/5/2023 e AgRg no AREsp n. 2.270.800/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 28/6/2023.)



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente